Tribunal: TJSP
Processo: 1026568-12.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DE FATO, RESTOU INCONTROVERSO QUE A RÉ NEGATIVOU O NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE DÉBITO JÁ RECONHECIDO INDEVIDO EM AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, O MONTANTE DE R$ 10.000,00 FIXADO NA ORIGEM RESPEITA A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DE FATO, RESTOU INCONTROVERSO QUE A RÉ NEGATIVOU O NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE DÉBITO JÁ RECONHECIDO INDEVIDO EM AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, O MONTANTE DE R$ 10.000,00 FIXADO NA ORIGEM RESPEITA A RAZOABILIDADE, NÃO MERECENDO REDUÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL (CC, ART. 405). – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.